Tribunal: TJSP
Processo: 1077963-29.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Irregularidade da fiscalização/investigação sobre o medidor – Cabível o cancelamento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Invalidade da cobrança (referente à fatura de consumo de energia elétrica de novembro de 2020) – Incabível a revisão das demais faturas – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Irregularidade da fiscalização/investigação sobre o medidor – Cabível o cancelamento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Invalidade da cobrança (referente à fatura de consumo de energia elétrica de novembro de 2020) – Incabível a revisão das demais faturas – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a inexigibilidade do débito, referente à fatura de consumo de energia elétrica de novembro de 2020 (no valor de R$ 47.965,24) – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO